Tribunal: TJSP
Processo: 1051215-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Pretensão decorrente de alegada falha em atendimento médico prestado em hospital administrado pelo ente público. Matéria que não se insere na competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado. Matéria atribuída à seção de Direito Público – art. 3°, inc. I, alínea

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Pretensão decorrente de alegada falha em atendimento médico prestado em hospital administrado pelo ente público. Matéria que não se insere na competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado. Matéria atribuída à seção de Direito Público – art. 3°, inc. I, alínea "I.7", da Resolução no 623/2013 (alterada pela Resolução 648/2014) deste Tribunal. Precedentes do E. Órgão Especial. Redistribuição determinada à E. Seção de Direito Público. RECURSO NÃO CONHECIDO.